Tribunal: TJES
Processo: 0000155-12.2018.8.08.0054
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Exoneração ou Demissão; Indenização Trabalhista
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000155-12.2018.8.08.0054

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ADRIANA DOS PASSOS VIANA

RECORRIDO: INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA E FLORESTAL DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. ART. 37, IX, DA CF/1988. AUSÊNCIA DE SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. REGULARIDADE DOS VÍNCULOS. DISPENSA DURANTE AFASTAMENTO MÉDICO. INEXISTÊNCIA DE ESTABILIDADE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por servidora temporária contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de verbas indenizatórias e danos morais decorrentes da rescisão de contrato administrativo celebrado com o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo – IDAF.

2.Alegação de nulidade das contratações sucessivas e de dispensa irregular durante afastamento por incapacidade laborativa.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em saber se: (i) os contratos temporários celebrados com a Administração Pública violaram o princípio do concurso público por sucessivas renovações; e (ii) a dispensa durante período de afastamento médico gera direito a indenização ou estabilidade contratual.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.A contratação temporária de servidores é admitida pelo art. 37, IX, da CF/1988, desde que pautada em necessidade excepcional e por prazo determinado.

5.Não restou demonstrada continuidade contratual ou prorrogação abusiva entre os vínculos celebrados, havendo intervalos temporais significativos entre os contratos.

6.A ausência de vínculo único e contínuo descaracteriza a alegada burla ao concurso público, sendo legítimo o encerramento do contrato temporário na forma pactuada.

7.Servidores temporários não gozam de estabilidade ou de garantia de emprego em razão de condição de saúde, tampouco fazem jus a verbas típicas do regime celetista, salvo expressa previsão legal.

8. Correta a sentença que afastou o pedido de indenização e verbas rescisórias por ausência de amparo legal e inexistência de irregularidade no desligamento.

IV - DISPOSITIVO E TESE

10.Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Não configura desvirtuamento da contratação temporária a celebração de contratos administrativos intercalados por longos períodos, ausente demonstração de vínculo contínuo e sucessivas renovações. 2. O servidor temporário não possui estabilidade e pode ser dispensado durante afastamento médico, não fazendo jus a verbas do regime celetista nem à indenização por danos morais.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N. 0000155-12.2018.8.08.0054

RECORRENTE: ADRIANA DOS PASSOS VIANA

RECORRIDO: INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ SENTENCIANTE: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. ART. 37, IX, DA CF/1988. AUSÊNCIA DE SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. REGULARIDADE DOS VÍNCULOS. DISPENSA DURANTE AFASTAMENTO MÉDICO. INEXISTÊNCIA DE ESTABILIDADE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por servidora temporária contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de verbas indenizatórias e danos morais decorrentes da rescisão de contrato administrativo celebrado com o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo – IDAF.

2.Alegação de nulidade das contratações sucessivas e de dispensa irregular durante afastamento por incapacidade laborativa.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em saber se: (i) os contratos temporários celebrados com a Administração Pública violaram o princípio do concurso público por sucessivas renovações; e (ii) a dispensa durante período de afastamento médico gera direito a indenização ou estabilidade contratual.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.A contratação temporária de servidores é admitida pelo art. 37, IX, da CF/1988, desde que pautada em necessidade excepcional e por prazo determinado.

5.Não restou demonstrada continuidade contratual ou prorrogação abusiva entre os vínculos celebrados, havendo intervalos temporais significativos entre os contratos.

6.A ausência de vínculo único e contínuo descaracteriza a alegada burla ao concurso público, sendo legítimo o encerramento do contrato temporário na forma pactuada.

7.Servidores temporários não gozam de estabilidade ou de garantia de emprego em razão de condição de saúde, tampouco fazem jus a verbas típicas do regime celetista, salvo expressa previsão legal.

8. Correta a sentença que afastou o pedido de indenização e verbas rescisórias por ausência de amparo legal e inexistência de irregularidade no desligamento.

IV - DISPOSITIVO E TESE

10.Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Não configura desvirtuamento da contratação temporária a celebração de contratos administrativos intercalados por longos períodos, ausente demonstração de vínculo contínuo e sucessivas renovações. 2. O servidor temporário não possui estabilidade e pode ser dispensado durante afastamento médico, não fazendo jus a verbas do regime celetista nem à indenização por danos morais.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Ordinária
ajuizada por
Adriana dos Passos Viana
em face do
Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo – IDAF
, na qual a autora narra que firmou contratos administrativos de prestação de serviço temporário com o requerido nos seguintes períodos: 01/07/2002 a 26/12/2005; 10/02/2006 a 11/07/2007; 26/04/2013 a 26/04/2014; 01/02/2016 a 31/01/2017; 01/02/2017 a 31/01/2018. Alega que, durante o último vínculo contratual, foi acometida por transtornos psíquicos (síndrome do pânico, depressão e outros), circunstância que motivou seu afastamento temporário mediante atestados médicos e percepção de auxílio-doença. Contudo, sustenta que foi dispensada antes do término do contrato, ainda em estado de incapacidade laborativa.

Ao final, requer o pagamento de valores referente a aviso prévio, saldo salarial, décimo terceiro salário, FGTS, multa de 40% do FGTS, valor equivalente ao seguro-desemprego, férias, 1/3 de férias, abono salarial, multa prevista na CLT, ressarcimento dos dias descontados indevidamente e indenização por dano moral.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença (págs. 25/27, vol. 19 e págs. 01/06, vol. 20), que
julgou improcedente
a pretensão inicial
.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 11464076), suscitando, preliminarmente, cerceamento de defesa, diante da não realização de audiência de instrução e do pedido de exibição de documentos. No mérito, reitera a tese de nulidade das contratações temporárias, pugnando pela reforma da sentença para julgar procedente a pretensão inicial.

Contrarrazões ao ID 11464082.

É o relatório.

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da justiça gratuita, eis que verossímil sua alegação.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

De plano,
afasto
a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pela recorrente. Os documentos constantes dos autos são suficientes para a adequada análise da controvérsia. O juiz é o destinatário das provas, competindo-lhe, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC, indeferir diligências inúteis ou protelatórias. Ademais, não se verifica prejuízo processual à parte recorrente.

No mérito,
o recurso não comporta provimento
.

A controvérsia dos autos gira em torno da alegação de nulidade das contratações temporárias firmadas com o IDAF e da consequente pretensão de recebimento de verbas próprias do regime celetista, bem como de indenização por danos morais decorrente da dispensa ocorrida durante período de afastamento por motivo de saúde.

Pois bem.

Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, admite-se a contratação temporária de servidores para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, desde que observados os parâmetros legais.

No caso, conforme destacou o juízo de origem, embora os vínculos firmados entre 2002 e 2007 tenham sido sucessivos, o lapso temporal entre os contratos posteriores demonstra a ausência de continuidade ou renovação sucessiva indevida, afastando a alegada burla à regra do concurso público.

Destaca-se que:

Após a última contratação de 2007, houve novo vínculo somente em 2013 (após mais de seis anos);

Em 2016, novo contrato foi celebrado, com previsão de término em 2018, mas rescindido de forma antecipada.

Logo, não restou caracterizada renovação sucessiva ou prorrogação abusiva dos contratos, tampouco vínculo contínuo que desnature a natureza excepcional e transitória da contratação.

Vale lembrar que a simples condição de temporário não confere ao servidor o direito de perceber o FGTS. Para tanto, é necessário que existam sucessivas renovações do contrato de trabalho, em afronta ao princípio do concurso público, o que não se consagrou, no caso, diante da análise das provas acostadas no caderno processual.

Ressalte-se que o servidor contratado temporariamente não possui estabilidade, tampouco faz jus à proteção contra dispensa imotivada, própria do regime celetista. Assim, a mera condição de saúde incapacitante não impede a rescisão contratual, tampouco gera direito a indenização, inexistindo amparo legal à tese de estabilidade acidentária para contratos administrativos.

Portanto, não há ilegalidade no desligamento da autora, ainda que sem prévio processo administrativo, onde se conclui que inexiste o alegado direito de permanecer no serviço público.

Inexistente qualquer regularidade no vínculo mantido entre as partes, não há falar em pagamento de verbas e/ou indenização.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado n. 11 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da concessão da justiça gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)